Tribunal: TJSP
Processo: 2010323-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – Coexecutado que busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferida em primeiro grau de jurisdição. Documentos de instrução comprobatórios da insuficiência de recursos para o custeio processual.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – Coexecutado que busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferida em primeiro grau de jurisdição. Documentos de instrução comprobatórios da insuficiência de recursos para o custeio processual. Justiça gratuita deferida. Recurso de agravo de instrumento provido para conceder ao agravante dos benefícios da gratuidade processual.